Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800949-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÕES DO PEDIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento
presidido pelo
Exmº Sr Desº José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no art. 266 do Regimento Interno TJ/PA, art. 1.021 do CPC e nos artigos 282, 312, 315, 319, 323 e 647, todos do CPP, em favor de
REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR,

contra decisão monocrática que, em síntese,
não conheceu
da ordem impetrada em razão de o pedido de reconsideração do indeferimento da prisão preventiva, requerido no dia 03/02/2022, ainda não ter sido apreciado pelo juízo
a quo
, configurando, ao ver desta relatora, supressão de instância
.

Alegou o impetrante
(ID 8016219), em síntese
, que o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2021, pela prática do delito de furto qualificado, tendo sido a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Sustentou a ausência de fundamentação e dos requisitos para manutenção da prisão, bem como o excesso de prazo para a formação da culpa.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva, com ou sem fiança, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziu que as instâncias ordinárias não são homólogas das instâncias extraordinárias, não sendo a decisão monocrática agravada paradigma para o presente caso, pois a supressão de instâncias referida estaria afeta ao STJ, e nunca aos TJs, que estão obrigados ao exame das questões suscitadas; que não existe supressão de instância, pois os pedidos objeto do
habeas corpus
foram decididos em 18.01.2022 e o pedido de reconsideração teve a finalidade de dar ciência ao juízo
a quo
da impetração do writ, permitindo exercer juízo de retratação; reiterando os pleitos formulados na ação do
habeas corpus.

Nesta superior instância, em contrarrazões ao Agravo Regimental em
Habeas

Corpus
, ID 8980753, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

VOTO

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
mandamus
alegando que a decisão atacada no remédio heroico merece prosperar.

Entendo não advir razão ao agravante, uma vez que, não tendo ainda a autoridade apontada como coatora apreciado o pedido de reconsideração do indeferimento da revogação da prisão preventiva formulado pela defesa àquele Juízo, mostra-se inviável sua análise, originariamente, por este E. Tribunal, visto que o ato consistiria indevida supressão de instância.

Aduz o agravante que não existe supressão de instância, tendo em vista que a decisão objeto do habeas corpus de 02/02/2022, foi decidida em 18/01/2022, sendo o pedido de reconsideração protocolado com fundamento no art. 1.018 do CPC, c/c art. 3º do CPP, com a finalidade de dar ciência ao juízo de primeiro grau da interposição do
Habeas Corpus
, permitindo exercer um juízo de retratação. Contudo, entendo, como bem salientou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer em ID 8980753, não se tratar apenas de conhecimento da impetração, visto que a Advogada do agravante protocolou perante o Juízo
a quo
pedido de reconsideração de decisão quanto à revogação da prisão preventiva, ante a ausência de motivação e fundamentação para manutenção da segregação cautelar, excesso de prazo na formação da culpa, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e exame de concessão de fiança, situação similar a dos presentes autos, pleito ainda pendente de decisão.

Assim, como já manifestado em decisões anteriores, entendo que a pendência de análise do pedido quanto à revogação da prisão preventiva pelo magistrado de piso configura sim supressão de instância.

Corroborando tal entendimento colaciono jurisprudência desta Seção de Direito Penal, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:
ORDEM NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise perante o juízo de primeiro grau, não conheço da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. precedentes.
2. Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 3 (8835766, 8835766, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-04) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃODO PLEITO NA VIA DO WRIT, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a tese defensiva, resta obstada sua análise por este Tribunal, sob pena de configurar a indevida supressão de instância.

- No caso, há pedido de revogação da prisão preventiva de 06/04/2021 (ID 25199161), conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4904448), de 13/04/2021, e que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância.

- E, seguindo orientação do Procurador de Justiça, encaminhar recomendação ao juízo a quo, para que, tão logo finalize as diligências determinadas em 25726491, de 19/04/2021, aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do ora paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados

(5051872, 5051872, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-05-03) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: HABEAS-CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DENEGAR A ORDEM.
1. Havendo indícios de autoria e de materialidade, considerando o modo de execução da conduta delituosa e a periculosidade demonstrada, presente está o pressuposto da ordem pública sendo a prisão medida que se impõe. Inviável é a discussão acerca da matéria fática probatória na via estreita do Habeas-Corpus de cognição e instrução sumárias. 2. Inviável a análise do pleito diante da ausência da apreciação da benesse requerida pelo Juízo primevo. 3
. A manifestação deste Tribunal in casu acarreta intolerável supressão de instância. 4. Não conhecer a impetração.
(TJ-MG - HC: 10000212754519000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2022) (GRIFEI).

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria HABEAS CORPUS 5502503-70.2021.8.09.0103 COMARCA DE MINAÇU IMPETRANTE: GUSTAVO FRAGA PACIENTE: JÚNIOR PACÍFICO DOURADO RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EXTRAPOLADO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PENDÊNCIA DE REANÁLISE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. I. Não extrapolado o prazo para o encerramento da instrução processual não há constrangimento ilegal a ser reparado, não servindo via mandamental para salvaguardar possível excesso de prazo futuro.
II. A inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não gera a revogação imediata da prisão e, encontrando-se o pedido pendente de análise na origem, inviável o conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.
III. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. (TJ-GO 55025037020218090103, Relator: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS (CRIMINAL). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DE SUA REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA. INICIAL DEVIDAMENTE AJUIZADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ QUE AUTORIZA OS MAGISTRADOS A MOTIVAREM A DISPENSA DO ATO NA PADEMIA DE COVID-19. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, AFERIDOS PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA. APREENSÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA DE NATUREZA VARIADA, SENDO DUAS DELAS DE ALTA NOCIVIDADE (22G DE MACONHA, 1.666G DE COCAÍNA E 37 PEDRAS DE CRACK). SITUAÇÃO A EVIDENCIAR A HABITUALIDADE DA CONDUTA. ARGUMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O MEIO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS BRANDO QUE O FECHADO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA QUE NÃO OBSTA A PRISÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PENDENTE DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO DO PEDIDO A CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.
(TJ-SC - HC: 50655317020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5065531-70.2021.8.24.0000, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 18/01/2022, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Assim, reitero aqui meu entendimento de que não

se deve conhecer de

pedido

que
não
tenha sido analisado pelo
juízo
de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, nego-lhe provimento,
porém, de ofício, determino ao juízo
a quo
que aprecie o pedido de reconsideração da prisão preventiva formulado em favor de Remir Rosa dos Santos Junior.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2022